Tribunal: TJES
Processo: 5019854-20.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019854-20.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILCEIA DO ESPIRITO SANTO COUTO
RECORRIDO: LOJAS AVENIDA S.A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5019854-20.2024.8.08.0012

Recorrente: NILCEIA DO ESPÍRITO SANTO COUTO

Recorrida: LOJAS AVENIDA S.A.

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: DR. BERNARDO ALCURI DE SOUZA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA REALIZADA COM CARTÃO DE LOJA. ALEGAÇÃO DE PARCELAMENTO REALIZADO EM NÚMERO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR AO SOLICITADO, COM ACRÉSCIMO DE JUROS. TESE AUTORAL DESPROVIDA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA À PARTE AUTORA (ART. 373, I, CPC). INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, ANTE A AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA PELA RÉ QUE INDICA A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por NILCEIA DO ESPÍRITO SANTO COUTO em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada contra LOJAS AVENIDA S.A.

A autora narra que realizou uma compra de quatro calças na loja da ré, no valor total de R$279,60, e que, ao efetuar o pagamento com o cartão da própria loja, solicitou o parcelamento em duas vezes. Contudo, alega que a funcionária do caixa, sem seu consentimento, efetivou a transação em oito parcelas com juros, o que elevou o custo total para R$567,40. Afirma que só tomou conhecimento do fato meses depois e que, ao tentar resolver a questão administrativamente, não obteve sucesso. Com base em uma suposta falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação, busca a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$575,60 (em dobro), e por danos morais, no importe de R$10.000,00.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Assim, era necessário que a autora fornecesse elementos mínimos que embasassem a condenação pretendida, atribuindo verossimilhança às alegações iniciais, o que não ocorreu. Ademais, não comprovada a irregularidade da conduta da ré, está afastado o dever reparatório, pois não preenchidos os requisitos para a responsabilidade civil (art. 14 do CDC e arts. 186 e 927 do CC). Ante o exposto,
julgo improcedente o pedido autoral.

Inconformada, a autora interpôs recurso, no qual sustenta que a sentença se equivocou ao não reconhecer os danos sofridos e, principalmente, ao não aplicar a inversão do ônus da prova. Reitera os fatos narrados na inicial, afirmando que as provas juntadas (comprovantes de pagamento e imagem do sistema) são suficientes para demonstrar a prática abusiva da recorrida. Assevera, ainda, a parte recorrente que a violação ao seu direito de escolha e de informação clara configura ato ilícito passível de reparação. Por último, almeja a reforma integral da sentença para que seus pedidos de indenização por danos materiais e morais sejam julgados totalmente procedentes.

Em contrarrazões, a loja requerida

aduz, preliminarmente, a ofensa ao princípio da dialeticidade e a ocorrência de inovação recursal. No mérito, defende o acerto da sentença, argumentando que a recorrente optou pela modalidade de pagamento em 8 (oito) parcelas e não produziu qualquer prova em sentido contrário, sendo as cobranças, portanto, legítimas. Pretende o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença de improcedência.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita à autora/recorrente, uma vez que restou comprovada nos autos a hipossuficiência de ambas as partes,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

De início, afasto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida em contrarrazões. Embora a recorrente reitere argumentos já expendidos, suas razões atacam o fundamento central da sentença – a não inversão do ônus da prova e a ausência de comprovação do fato constitutivo de seu direito –, o que é suficiente para o conhecimento do recurso.

Por outro lado, acolho a alegação de inovação recursal. A menção à existência de uma Ação Civil Pública (ID 1423), por não ter sido objeto de debate na instância originária, não pode ser apreciada por esta Turma Recursal, sob pena de supressão de instância.

A controvérsia central da demanda é decidir sobre a existência de falha na prestação do serviço da empresa recorrida, consistente na suposta imposição de um plano de parcelamento não solicitado pela consumidora, e a consequente obrigação de indenizar. Em outras palavras, a questão repousa sobre o ônus da prova em uma relação de consumo na qual há conflito entre a alegação da consumidora e os registros sistêmicos da fornecedora.

Sobre o tema, é relevante dizer que o sistema jurídico brasileiro, notadamente o Código de Defesa do Consumidor, possui como princípios e fundamentos a proteção da parte vulnerável e o dever de informação. O artigo 6º, inciso III, do CDC, assegura ao consumidor o direito à "informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços". Contudo, o direito à facilitação da defesa, inclusive com a inversão do ônus da prova (inciso VIII do mesmo artigo), não é absoluto nem automático, condicionando-se à verossimilhança da alegação ou à hipossuficiência do consumidor.

No caso dos autos, verifico que a autora demonstrou ser cliente da ré e ter efetuado pagamentos mensais. Contudo, a alegação de que solicitou o parcelamento em duas vezes e que a operadora de caixa, de forma unilateral, alterou-o para oito vezes, carece de um lastro probatório mínimo. É a palavra da recorrente contra os registros da empresa.

Por sua vez, a ré LOJAS AVENIDA alegou que a consumidora optou pela modalidade "08 VEZES - PULA CICLO" e, para corroborar, juntou aos autos o registro detalhado da transação (ID 52945240, p. 5) e o histórico de faturas (ID 52945240, p. 6-12), documentos estes que são coerentes entre si e sustentam a tese de regularidade da contratação.

Ao confrontar os argumentos e as provas, tenho que a sentença deu a correta solução à lide. O ônus de provar o fato constitutivo do direito é, em regra, da parte autora, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC. Para que essa regra seja flexibilizada em favor do consumidor, é preciso que suas alegações soem como verdadeiras, o que não ocorre no caso em tela. A existência de um registro sistêmico que aponta especificamente a modalidade de parcelamento contratada enfraquece a verossimilhança da alegação autoral de que desejava realizar de forma diversa.

Além disso, a recorrente efetuou o pagamento de diversas parcelas nos valores cobrados pela recorrida, o que, se não configura aceitação tácita, ao menos mitiga a força de sua alegação de que o parcelamento lhe foi imposto de forma sorrateira e sem seu conhecimento. Caberia a ela, portanto, trazer aos autos algum elemento, ainda que indiciário, de sua manifestação de vontade originária (como, por exemplo, o cupom fiscal da compra, que muitas vezes detalha o plano de pagamento), o que não fez.

Assim, não tendo a recorrente se desincumbido do seu ônus probatório e não havendo nos autos prova do ato ilícito imputado à recorrida, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe. A conduta da empresa, ao efetuar as cobranças, configurou mero exercício regular de um direito, o que afasta o dever de indenizar.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
o recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Por força da sucumbência e com fundamento no artigo 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a
parte recorrente
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte contrária, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
No entanto,
suspendo

a exigibilidade da verba sucumbencial ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita em favor da recorrente.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)